Tribunal: TJSP
Processo: 2239928-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança cumulada com indenização – Insurgência em face de decisão que rejeitou pedido de depoimento pessoal da parte agravada e a oitiva de testemunhas – Pretensão de se provar com a prova oral que a ora ré não é sucessora das empresas do grupo MBP e que a autora mesmo pactuando contrato de representação em 30 de outubro de 2006 continuou com a representação

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança cumulada com indenização – Insurgência em face de decisão que rejeitou pedido de depoimento pessoal da parte agravada e a oitiva de testemunhas – Pretensão de se provar com a prova oral que a ora ré não é sucessora das empresas do grupo MBP e que a autora mesmo pactuando contrato de representação em 30 de outubro de 2006 continuou com a representação que mantinha até então com a MBP e demais empresas pertencentes a seu grupo – Argumentação no sentido de que a prova testemunhal é necessária, já que o relacionamento entre as partes careceu de contrato formal – Procedência do inconformismo – Contrato de representação comercial verbal - Impossibilidade de julgamento antecipado do feito, antes que seja assegurada à agravante/ré a oportunidade para produção de provas oportunamente requeridas (depoimento pessoal do representante da agravada e oitiva de testemunhas) – Hipótese de reforma da decisão hostilizada – Recurso provido com regular instrução probatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2239928-42.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32351
Registro: 2020.0001047696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239928-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAUSER DO BRASIL EMBALAGENS INDUSTRIAIS S/A, é agravado CNE
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo de instrumento com regular instrução probatória, nos
termos do v.acórdão, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2239928-42.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32351
VOTO No: 32351
AGRV.No: 2239928-42.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MAUSER DO BRASIL EMBALAGENS INDUSTRIAIS S/A.
AGDO. :CNE BREPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
Agravo de instrumento Ação de cobrança cumulada com
indenização Insurgência em face de decisão que rejeitou
pedido de depoimento pessoal da parte agravada e a oitiva
de testemunhas Pretensão de se provar com a prova oral
que a ora ré não é sucessora das empresas do grupo MBP e
que a autora mesmo pactuando contrato de representação
em 30 de outubro de 2006 continuou com a representação
que mantinha até então com a MBP e demais empresas
pertencentes a seu grupo Argumentação no sentido de que
a prova testemunhal é necessária, já que o relacionamento
entre as partes careceu de contrato formal Procedência do
inconformismo
Contrato de representação comercial
verbal - Impossibilidade de julgamento antecipado do feito,
antes que seja assegurada à agravante/ré a oportunidade para
produção de provas oportunamente requeridas (depoimento
pessoal do representante da agravada e oitiva de
testemunhas) Hipótese de reforma da decisão hostilizada
Recurso provido com regular instrução probatória.
1 - Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra a r. decisão
12 que, em ação de cobrança cumulada com indenização,
rejeitou o pedido de depoimento pessoal da parte agravada
e a oitiva de testemunhas.
Afirma a agravante que a probabilidade do
direito reside no fato de que as relações mantidas pelas
partes eram informais e portanto a prova testemunhal,
pela ora recorrente requerida tempestivamente, visa à
comprovação de que não houve sucessão e que a agravada
prestava intermediação de diversos produtos da denunciada
a lide Metalúrgica Barra do Piraí (MBP) e que inclusive a
agravada continuou com sua prestação de serviços após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2239928-42.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32351
data de início de sua relação comercial com a agravante,
e assim não pode ser indeferida, uma vez que ligada à
discussão central da causa. Ao negar a apresentação dessa
prova, o juízo de origem acaba por impedir que a ora ré
tente demonstrar a existência de algum fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autota/agravada.
Isso acaba por caracterizar o cerceamento de defesa (fls.
03/04).
Sustenta a agravada CNE que ajuizou ação
de cobrança cumulada com indenização em face da ora
recorrente, sob o argumento de existência de relação de
representação comercial desde abril/2000 até 01/10/2008,
data da rescisão do contrato de representação comercial
verbal mantido, argumentando para tanto que a relação de
representação
comercial
teve
início
a
partir
de
celebração de contrato verbal com a empresa GIRONA
Embalagens Industriais Ltda., em abril/2000, que em
novembro de 2002, a empresa GIRONA teria sido incorporada
pela Metalúrgica Barra do Piraí Ltda. (MBP), e que a
agravante
teria
adquirido
“os
estabelecimentos
empresariais/industriais” da MBP em outubro/2006, e que
teria, por esse motivo, sucedido a empresa nas relações
advindas do segmento de embalagens industriais da MBP,
incluindo, o referido contrato de representação. Aduz
ainda, que muito embora a empresa MBP tenha alterado
diversas vezes de razão social, teria sempre permanecido
no mesmo local e para corroborar a autora faz referência
a comprovantes de inscrição e de situação cadastral

CNPJ de empresas diferentes de MBP ou Mauser (fls. 05).
Alega que a agravada juntou nos autos
notas fiscais emitidas pelas empresas GIRONA, sobre as
quais requer não só o pagamento de diferenças de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2239928-42.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32351
comissões
auferidas,
como
também
que
estas
sejam
consideradas no cálculo da indenização por rescisão do
contrato de representação supostamente devida (fls. 05).
Muito
embora
tenha
a
agravante
pago
integralmente a indenização devida pelo período em que a
CNE atuou como sua representante comercial, no valor de
R$ 4.222.56, aduz a agravada que por ter a agravante
supostamente sucedido a GIRONA (por meio da aquisição da
MBP que, por sua vez, teria incorporado a GIRONA) nas
obrigações
e
direitos
relacionados
ao segmento de
embalagens industriais, deveria a agravada arcar com nada
mais nada menos do que todas as diferenças de comissões
pendentes
de
pagamento
no
curso
da
duradoura
representação comercial mantida pela CNE com a GIRONA e,
após, com a MBP, arcando, ainda, com o pagamento de
indenização prevista na lei de representação comercial
pelo
término,
considerando-se
todo
o
período
de
atividades da CNE, desde abril/2000 até a rescisão do
pacto mantido com a agravante Mauser (fls. 05).
Afirma a recorrente que em 04/12/2019,
cumprindo determinação do Juízo, peticionou expondo e
justificando
a
necessidade
de
produção
de
prova
testemunhal, arrolando o rol de suas testemunhas. Em
14/08/2020 o Juízo determinou novamente que as partes se
manifestassem no sentido de requisição de provas. No
prazo concedido novamente justificou a necessidade e
relevância da produção de prova testemunhal (fls. 06).
Alega que, esclareceu, ainda, ao Juízo que
a prova testemunhal seria necessária pois a agravada
recebia do grupo MBP honorários por diversas atividades
inclusive em decorrência da representação da empresa
EPEMA e igualmente requereu o depoimento pessoal da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2239928-42.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32351
autora/agravada, eis que conforme documentos juntados
pela mesma nos autos, a autora continuou sua relação com
a MBP conforme podemos depreender das fls. 412 e 444.
Necessário observar que no mesmo dia 06/12/2007 a autora
faturou para a Companhia de Embalagens Industriais S/A
(antiga razão social da Mauser, fls. 417 e faturou nesse
mesmo dia comissão para a MBP fls. 421, provando que não
existe sucessão (fls. 06).
Equivocadamente o juízo de origem decidiu
pelo julgamento antecipado da lide. A agravante em
justificadas manifestações apontou controvérsias entre as
alegações da agravada e a prova documental por esta
produzida. O despacho que ora se agrava caracteriza o
cerceamento de seu direito de defesa, que lhe é
constitucionalmente assegurado e para se evitar posterior
prejuízo às partes com a anulação de eventual sentença,
impõe-se a produção das provas requeridas e justificadas
pela parte (fls. 07/09).
Insiste
a
recorrente
que
não
houve
sucessão entre MBP e Mauser, mas sim, a celebração de um
novo contrato de representação verbal entre CNE e Mauser
(fls. 09).
Afirma
a
recorrente
que
as
alegadas
reduções de pagamentos a menor supostamente realizados
pela MBP não guardam pertinência com a agravante, com
quem a agravada somente passou a se relacionar em
outubro/2006, por evidente que essas questões dependem de
provas e inexistindo prova documental não há como se
indeferir a produção da prova testemunhal perquerida pela
agravante.
Estes
documentos
constituídos
de
notas
fiscais, relatórios de intermediações se existentes só
podem ser exigidos das empresas GIRONA, da MBP e/ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2239928-42.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32351
própria
agravada,
empresas
que
estavam
diretamente
ligadas à questão na época. A agravante jamais teve
acesso
a
essa
documentação,
que
retrata
relações
comerciais ocorridas no passado, que não constaram com
sua participação, direta ou indireta e sequer lhes foram
transferidas eis que a agravante adquiriu tão somente uma
empresa distinta da MBP que detinha as máquinas e
produção de embalagens sendo que as demais atividades
existentes da MBP e quem a agravada representava
continuaram por esta a serem exercidas. Repita-se, a
agravada, no período reclamado, não representava a
agravante, sendo certo que a relação entre agravada e
agravante apenas teve início em outubro/2006 (fls.
10/11).
Em suma, clama pela reforma da decisão
agravada, determinando-se a oitiva de suas testemunhas,
conforme
requerido
e
justificado
oportunamente,
reiteradas vezes no processo (fls. 11).
Recurso formalmente em ordem, processado
com
a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo resposta da interessada Metalúrgica Barra do
Piraí S/A. (fls. 538/545), transcorrendo 'in albis' o
prazo para resposta da agravada CNE Representações
Comerciais Ltda. (fls. 565).
Às fls. 528 a agravante se manifestou
contrariamente ao julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
2 Inicialmente insta consignar que o C.
STJ tem prestigiado o julgamento virtual de recursos que
não admitem sustentação oral, informado pelos princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2239928-42.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32351
da celeridade e da razoável duração do processo.
O fundamento é o art. 159 do RISTJ, cujas
hipóteses se assemelham ao art. 146, § 4o, do RITJSP, a
saber:
RISTJ, art. 159. “Não haverá sustentação
oral no julgamento de: I - embargos
declaratórios;
II
-
arguição
de
suspeição; III - tutela de urgência
requerida
no
Superior
Tribunal
de
Justiça, em caráter antecedente; IV -
agravo, salvo expressa disposição legal
em contrário; V - exceção de suspeição;
VI - exceção de impedimento; VII -
medidas protetivas de urgência - Lei
Maria da Penha; VIII - medidas protetivas
- Estatuto do Idoso; IX - pedido de busca
e apreensão criminal; X - pedido de
quebra de sigilo de dados e/ou telefônico; XI
-
cautelar
inominada
criminal; XII - alienação de bens do
acusado; XIII - embargos de terceiro; XIV
- embargos do acusado; XV - insanidade
mental do acusado; XVI - restituição de
coisas apreendidas; XVII - pedido de
uniformização de interpretação de lei;
XVIII - prisão preventiva; XIX - prisão
temporária” (destaquei).
RITJSP, art. 146, § 2o. “Ressalvada
disposição legal em sentido contrário,
não
haverá
sustentação
oral
nos
julgamentos de embargos declaratórios,
incidente
de
suspeição,
conflito
de
competência, arquivamento de inquérito ou
representação criminal, e agravo, exceto
no de instrumento referente às tutelas
provisórias de urgência ou da evidência,
e no interno referente à extinção de
feito originário previsto no art. 937,
VI, do CPC” (destaquei).
Assim, s.m.j. e a despeito de eventual
expressa oposição, é possível o julgamento virtual de
quaisquer embargos de declaração, bem assim dos agravos
de instrumento (salvo aqueles referentes às tutelas
provisórias) e dos agravos internos (salvo aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2239928-42.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32351
referentes à extinção da ação rescisória, do mandado de
segurança e da reclamação originárias, nos termos do art.
937, inc. VI, do NCPC).
Nesse sentido, os precedentes do C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
NÃO
ADMITE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
POR
ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO AGRAVADA
NÃO ATACADA ESPECIFICAMENTE. ART. 1.021,
§ 1o, DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.
1.
As normas regimentais do STJ regulamentam o procedimento para
julgamento virtual, garantindo o respeito
ao contraditório e à ampla defesa nos
julgamentos eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados das partes apresentarem
memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que
emergem
do
caso
concreto.
2.
A
argumentação de que tem interesse em
participar ativamente do julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de
fato, não é suficiente à retirada do
feito da pauta de julgamentos virtuais.
(...)” (destaquei, STJ, Corte Especial,
AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Rel. Min.
Herman Benjamin, unânime, j. 11.06.19).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO
RISTJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
POR
ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS.
CELERIDADE PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL
DO PROCESSO.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração
contra acórdão que, no julgamento do
Agravo Interno nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente
requerimento anterior de retirada do
julgamento recursal do Plenário virtual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2239928-42.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32351
para
realização na forma presencial.
(...)
4.
Inexiste
qualquer
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade quanto à técnica de
julgamento virtual de algumas matérias
submetidas
às
Cortes
Superiores,
utilizada há algum tempo pelo Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
dos
recursos
submetidos
a sua jurisdição
(Resolução
587/2016)
como
forma
de
conferir maior celeridade processual, em
atenção ao princípio da duração razoável
do
processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são
assegurados
a
razoável
duração
do
processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.').
5.
O
CPC/2015
ao
dispor
sobre
o
processamento do Agravo Interno permite
que o Regimento Interno dos Tribunais
estabeleça regras para sua adoção (art.
1.021).
6.
O
acórdão
embargado
apreciou
expressamente o pedido para retirada do
julgamento do Agravo Interno do Plenário
virtual, afirmando que não há previsão
legal para sustentação oral em Agravo
Interno
nos
termos
do
art.
937
do CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o,
art.
937),
mantendo
a
técnica
de
julgamento
eletrônico nos termos dos
dispositivos regimentais. Não trouxe a
parte
embargante em seu requerimento
argumentos suficientes para o convencimento dos membros da Corte
Especial para a conversão do procedimento
e apreciação da matéria na sessão de
julgamento presencial. (...)” (destaquei,
STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos
EREsp
1.656.613-SP,
Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2239928-42.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32351
IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
(...)
3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não se admite sustentação oral
no julgamento de embargos de declaração,
razão pela qual se afigura improcedente o
pleito de julgamento presencial. (...)”
(destaquei, STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg
no AREsp 1.432.526-SP, Rel. Min. Jorge
Mussi, unânime, j. 11.06.19).
Também,
os
precedentes
deste
E.
Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante que arguiu a nulidade do
acórdão que negou provimento ao agravo
interno, sob a alegação de que não pôde
exercer o direito de realizar sustentação
oral - Descabimento - Agravante que não
se opôs ao julgamento virtual do agravo
interno - Sustentação oral, ademais, que
não conta com amparo legal ou regimental
(...)” (destaquei, TJSP, 5a Câmara de
Direito
Privado,
EDcl
2015109-59.2019.8.26.0000, Rel. Des. J.
L.
Mônaco
da
Silva,
unânime,
j.
22.05.19).
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
RECÁLCULO
E
APRESENTAÇÃO
DE
PLANILHAS COM OS VALORES DEVIDOS. 1.
PRELIMINAR. NULIDADE. OPOSIÇÃO JULGAMENTO
VIRTUAL. Realização de julgamento virtual
que não resulta em nulidade processual.
Hipótese em que não se verifica prejuízo
na adoção de forma virtual de julgamento.
Inexistente previsão legal à realização
de
sustentação
oral. Inteligência do
disposto no art. 937, inciso VIII, do
Código de Processo Civil. Ausência de
prejuízo
às
partes.
Aplicação
do
princípio do pas de nullité sans grief.
(...)” (destaquei, TJSP, 5a Câmara de
Direito
Público,
EDcl
2049383-49.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2239928-42.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32351
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19).
“Embargos de
declaração. Alegação de
nulidade do acordão por ausência de
concordância em relação ao julgamento
virtual. Em caso de embargos de declaração, com o intuito meramente
integrativo de julgado, não há previsão
de sustentação oral (art. 937 do CPC e
art. 146, § 2o, do Regimento Interno do
TJSP).
Prejuízo
inexistente.
Nulidade
afastada. Inteligência do artigo 282, §1o
do novo CPC. (...)” (destaquei, TJSP, 2a
Câmara
de
Direito
Privado,
EDcl
1007059-54.2017.8.26.0704, Rel. Des. José
Joaquim
dos
Santos,
unânime,
j.
05.02.19).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Agravo
de
instrumento.
Julgamento
virtual
mesmo
ante a oposição do Embargante. Nulidade.
Inocorrência. Ausência de prejuízo e/ou
cerceamento ao direito de defesa. (...)”
(destaquei, TJSP, 2a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
EDcl
2078293-62.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Tasso
Duarte
de
Melo,
unânime,
j.
16.03.15).
“Embargos de Declaração. Não há nulidade
do
julgamento
virtual
do
agravo
regimental diante da ausência de prejuízo
ao embargante. (...)” (destaquei, TJSP,
7a
Câmara
de
Direito
Privado,
EDcl
2078293-62.2014.8.26.0000, Rel. Des. Mary
Grün, unânime, j. 10.12.15).
“Embargos de declaração - Alegação de
nulidade
do
acórdão
em
julgamento
virtual, diante de pedido de julgamento
presencial - Prejuízo inexistente se o
pedido não foi apreciado - Nulidade
afastada, em se tratando de recurso de
agravo de instrumento, no qual não há
sustentação oral em condições de lesar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2239928-42.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32351
direito de defesa - Exegese dos arts.
294, § 1o, e 554, ambos do CPC (...)”
(destaquei, TJSP, 12a Câmara de Direito
Privado, EDcl 2071850-95.2014.8.26.0000,
Rel. Des. Cerqueira Leite, unânime, j.
13.11.14).
Por tais motivos, não sendo, o caso
presente, hipótese que permita sustentação oral pelas
partes, e inexistindo motivo justificado para que se
designe julgamento presencial, inicie-se o julgamento
pela forma virtual, intimando-se.
3

A
presente
insurgência
merece
provimento.
Transcreve-se abaixo, teor da decisão
hostilizada: “Vistos. O objeto da prova testemunhal é documental, cabendo à parte trazer aos autos os
documentos pertinentes.
Ademais,
o
Código
de
Processo
Civil
reduziu a oralidade àquilo que tem de essencial, ou seja,
consagrá-la onde ela se impõe como verdadeiramente
imprescindível à apuração límpida dos fatos a serem
emergidos da prova oral. A admissão pelo legislador
brasileiro da possibilidade do julgamento antecipado da
lide, com abolição da audiência, reduziu a oralidade às
suas
verdadeiras
e
úteis
dimensões
(Athos
Gusmão
Carneiro, Audiência de Instrução e Julgamento, ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2239928-42.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32351
Forense, 6a ed., RJ, 1995, pp. 8/9).
O mesmo sentido foi acolhido pelo CPC/15
em seu artigo 355 que autoriza o magistrado a proferir
sentença desde logo, com o acolhimento ou com a rejeição
do pedido formulado na demanda, nos termos do art. 487,
inciso I, logo após o fim da fase postulatória. O
julgamento antecipado, a propósito, não é uma faculdade
judicial, mas sim um verdadeiro dever imposto ao juiz,
uma vez presentes os requisitos que o autorizam.
Ou como quer José Frederico Marques: Isto
significa que o juiz decidirá o litígio desde logo, toda
vez em que não haja necessidade de provas a serem
produzidas em audiência. E isto se verifica em primeiro
lugar, quando a controvérsia tiver por objeto apenas
questões de direito, porquanto sobre sua quaestionis
facti inexiste divergência entre as partes” (Manual de
Direito Processual Civil, vol. II, editora Saraiva, SP,
4a ed., 1979, vol. 4, p. 1603).
Int.” (fls. 12).
Com efeito, depreende-se dos autos que a
demanda não se trata de matéria somente de direito, haja
vista na exordial haver a afirmação de que a cobrança se
trata de contrato verbal (fls. 29/42), o que já torna
frágeis as alegações da autora. Logo não há como o
magistrado 'a quo' supor a desnecessidade de produção de
outras provas, aplicando o julgamento antecipado.
Apresentada a contestação (fls. 43/94),
verifica-se que por diversas vezes a agravante postulou
pela produção de prova oral e testemunhal (60, 163,
165/168, 376/378 e 516/517), já que o relacionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2239928-42.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32351
entre as partes careceu de contrato formal.
Assim, diante da inexistência de pacto
escrito, bem como, de pedido expresso de prova formulado
pela ré, ora agravante, postulando o depoimento pessoal
do representante da autora, oitiva de testemunhas, não há
como se deixar de averiguar com mais precisão o corrido
entre as partes.
Ora, não só a sucessão, mas os termos do
contrato, e eventual quitação com o que já foi pago pode
ser objeto de prova testemunhal.
Dessa forma, o eventual sentenciamento do
processo sem a devida instrução probatória, evidencia o
cerceamento de defesa, com ofensa ao devido processo
legal e consequente negativa de vigência a dispositivos
constitucionais previstos expressamente nos incisos LIV e
LV, ambos do artigo 5o, da Constituição Federal, de modo
que a reforma da decisão hostilizada, é medida que se
impõe.
Neste contexto, dá-se provimento ao agravo
de
instrumento,
com
regular
instrução
probatória,
oportunizando-se a produção das provas necessárias ao
correto deslinde do feito.
JACOB VALENTE
Relator